Tribunal: TJMT
Processo: 1026519-69.2024.8.11.0002
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-04-28
Data de publicação: 2025-05-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1026519-69.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abono de Permanência]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[SIZENANDO CARDOSO NEVES - CPF: 208.278.651-04 (RECORRENTE), CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR - CPF: 018.643.181-39 (ADVOGADO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.o
1026519-69.2024.8.11.0002

Recurso Cível Inominado n.o
1026519-69.2024.8.11.0002

Recorrente:
Estado de Mato Grosso.

Recorrido:
Sizenando Cardoso Neves.

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. ABONO DE PERMANÊNCIA. SERVIDOR ESTADUAL. REQUISITOS PARA APOSENTADORIA PREENCHIDOS. OPÇÃO POR PERMANECER EM ATIVIDADE. DIREITO AO ABONO. ART. 40, §19, DA CF/1988. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado interposto pelo ente público estadual contra sentença que julgou procedente pedido de pagamento do valor relativo ao abono de permanência formulado por servidor público, referente ao período entre o preenchimento dos requisitos para aposentadoria e a efetiva inatividade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em determinar se o servidor público estadual que opta por permanecer em atividade após preencher os requisitos para aposentadoria voluntária faz jus ao abono de permanência previsto no art. 40, §19, da Constituição Federal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O art. 40, §19, da CF/1988 garante o abono de permanência ao servidor que atinge os requisitos para aposentadoria voluntária e opta por permanecer em atividade.

4.

O autor comprovou, nos autos, o preenchimento dos requisitos para aposentadoria e sua permanência em atividade no período pleiteado.

5.

O abono de permanência constitui direito subjetivo do servidor, sendo devido independentemente de regulamentação específica do município.

6.

Jurisprudência consolidada do TJMT, inclusive em casos análogos, reconhece o direito ao abono de permanência para servidores estaduais, em conformidade com a previsão constitucional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O servidor público que opta por permanecer em atividade após preencher os requisitos para aposentadoria voluntária faz jus ao abono de permanência, nos termos do art. 40, §19, da Constituição Federal.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 40, §19; EC n.o 41/2003, art. 3.o, §1.o.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, RECURSO INOMINADO 1006614-55.2020.8.11.0055, rel. Walter Pereira de Souza, j. 21.10.2024.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.o
1026519-69.2024.8.11.0002

Recurso Cível Inominado n.o
1026519-69.2024.8.11.0002

Recorrente:
Estado de Mato Grosso.

Recorrido:
Sizenando Cardoso Neves.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível do Estado de Mato Grosso.

Ação:
de Cobrança - Abono de Permanência.

Origem:
Juizado Especial Cível e Criminal de Várzea Grande-MT
.

Sentença (Id
.

275691917
)
:
julgou procedentes

os pedidos autorais, condenando o estado recorrente ao pagamento do valor relativo ao abono de permanência com relação ao período compreendido entre a data em que o autor alcançou o direito à aposentadoria e a data em que efetivamente foi aposentado
.

Recurso Cível Inominado
(Id.
275691919
)
:
o recorrente requer a
reforma da sentença de origem, a fim de que seja julgado totalmente improcedente o pedido autoral, sustentando a inaplicabilidade do artigo 40, §19 da Constituição Federal aos servidores estaduais.

Contrarrazões
(Id. 275691920): pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.o
1026519-69.2024.8.11.0002

Recurso Cível Inominado n.o
1026519-69.2024.8.11.0002

Recorrente:
Estado de Mato Grosso.

Recorrido:
Sizenando Cardoso Neves.

VOTO

EMINENTES PARES:

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual, nos termos do artigo 46, da Lei n.o 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), passam a integrar este voto.

Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra a sentença que julgou procedentes os pedidos feitos na presente
Ação de Cobrança
proposta por
Sizenando Cardoso Neves
em desfavor do estado recorrente,
objetivando o pagamento do abono de permanência, referente ao período que permaneceu em atividade, mesmo tendo preenchido os requisitos para a aposentadoria voluntária.

A controvérsia cinge-se em definir se o servidor público estadual aposentado possui direito ao recebimento de abono de permanência quando completa os requisitos para a aposentadoria voluntária, porém, opte por permanecer em atividade.

O abono de permanência está previsto no § 19, do artigo 40, da Constituição Federal, nos seguintes termos:

“Artigo. 40 Aos servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, é assegurado regime de previdência de caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do respectivo ente público, dos servidores ativos e inativos e dos pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial e o disposto neste artigo (Redação dada pela Emenda Constitucional no 41, 19.12.2003) (...) § 19.
O servidor de que trata este artigo que tenha completado as exigências para aposentadoria voluntária estabelecidas no § 1o, III, a, e que opte por permanecer em atividade fará jus a um abono de permanência equivalente ao valor da sua contribuição previdenciária até completar as exigências para aposentadoria compulsória
contidas no § 1o, II. (Incluído pela Emenda Constitucional no 41, 19.12.2003)”.

A Emenda Constitucional n.o 41/2003, em seu artigo 3o, §1o, dispõe:

“
Artigo 3o É assegurada a concessão, a qualquer tempo, de aposentadoria aos servidores públicos, bem como pensão aos seus dependentes, que, até a data de publicação desta Emenda, tenham cumprido todos os requisitos para obtenção desses benefícios, com base nos critérios da legislação então vigente.§ 1o O servidor de que trata este artigo que opte por permanecer em atividade tendo completado as exigências para aposentadoria voluntária e que conte com, no mínimo, vinte e cinco anos de contribuição, se mulher, ou trinta anos de contribuição, se homem, fará jus a um
abono de permanência equivalente ao valor da sua contribuição previdenciária
até completar as exigências para aposentadoria compulsória contidas no art. 40, § 1o, II, da Constituição Federal”.

Portanto, restando comprovado que o autor recorrido permaneceu em atividade após a integralização dos requisitos para aposentadoria (considerando as especificidades da carreira ocupada), de rigor a manutenção da sentença que condenou o ente público municipal ao pagamento da quantia respectiva.

Nesse sentido:

“RECURSO INOMINADO CÍVEL. FAZENDA PÚBLICA. MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA. PREJUDICIAL. PRESCRIÇÃO. PRELIMINARES. SENTENÇA ULTRA PETITA. AFASTADAS. MÉRITO. APOSENTADORIA ESPECIAL. PROFESSOR. COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS. DIREITO AO ABONO PERMANÊNCIA. ART. 40, §§ 5o E 19 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO NÃO PROVIDO. 1- A prescrição da pretensão pecuniária em desfavor da Fazenda Pública, no caso, é de cinco anos, nos termos do Decreto 20.910/32. Considerando a data do pedido administrativo (15/1/2020) e a propositura da ação (10/11/2020), não há que se falar em prescrição. 2- Quanto a alegação de sentença ultra petita, no que tange a concessão do abono permanência, ressalto que houve manifestação do Autor nesse sentido (id. 232009213), bem como, do Ministério Público Estadual (id. 232009217). Noutro ponto, cumpre registrar que a sentença reconheceu o direito a aposentadoria, desde o pedido administrativo (15/1/2020), portanto, é consequência lógica, que estando o Recorrido ainda em atividade, ou cessada, devido a aposentadoria concedida na via administrativa (16/12/2022), certo que deverá o Ente pagar, o referido abono, pelo período que o Autor laborou ao tempo em que era para estar aposentado, ou seja, desde 15/1/2020. 3- A prova produzida no processo administrativo (id. 232009153), em audiência de instrução (id’s. 232009196 e seguintes), restou configurado o preenchimento dos requisitos para a aposentadoria almejada. 3- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.o 9.099/95 c.c. art. 60, §§ 1o e 2o do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução TJMT/OE n.o 016/23/TJMT), fazendo parte integrante deste voto. 4- Nos termos do art. 55, da Lei 9.099/95 c.c. art. 85, § 3o, I e § 4o, III do CPC, condeno o Recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, estes que arbitro: 4.1) inexistindo condenação em primeiro grau, em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa; 4.2) havendo condenação, em 15% (quinze por cento) sobre o valor desta; 4.3) considerado o proveito econômico inestimável ou irrisório, ou o valor da causa for muito baixo (até 3 salários mínimos), fixo o valor em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais). 5- Sem condenação em custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 236/CNGC/MT, à exceção do disposto no § 2o: “Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4.o, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”. 6- Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

(TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 10066145520208110055, Relator: WALTER PEREIRA DE SOUZA, Data de Julgamento: 21/10/2024, Primeira Turma Recursal, Data de Publicação: 25/10/2024)”.

Assim, imperioso o reconhecimento de que o autor possui direito ao abono de permanência, nos termos da previsão constitucional.

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
para manter a sentença em sua integralidade.

Diante do que dispõe o artigo. 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios à base de 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da condenação
. Entretanto,
deixo de condená-lo ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o artigo 236 da CNGC-MT:
“Ficam isentos de custas judiciais e emolumentos o Estado e o Município, e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do parágrafo único do artigo 4o do Provimento n. 27/2004-CM”.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito/Relatora

Dat
a da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2025